Tribunal: TJSP
Processo: 2197031-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197031-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada MARIA JULIA LOPES
BARBARA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197031-33.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2197031-33.2019.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: Maria Julia Lopes Barbara
Comarca: São Paulo
V. 0741
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão às págs. 79/80 dos autos principais, que deferiu
a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e emita o que for necessário
para a realização do procedimento médico de "mamoplastia redutora bilateral não
estética", agendada para o dia 07/07/2019 no Hospital Santa Cruz e com equipe
médica que assiste a autora, desde que integrantes da rede credenciada, nos termos
dos relatórios médicos juntados às fls. 57 e 58/59 dos autos principais, sob pena de
multa diária de R$500,00, limitada a R$50.000,00.
Sustenta a agravante que o procedimento cirúrgico solicitado
(mamoplastia redutora bilateral não estética), além de não possuir cobertura
processual, não se enquadra na hipótese de urgência e emergência, de tal modo que
é desnecessária a concessão da antecipação de tutela (págs. 01/21).
Recurso tempestivo e preparado (págs. 22/24). Deferido o pedido
de concessão de efeito suspensivo (págs. 172/173). Contraminuta (págs. 177/188).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
do recurso (pág. 191/196).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197031-33.2019.8.26.0000
3
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em 19/12/2019,
foi prolatada sentença, por meio da qual a MMa. Juíza a quo, Ana Lúcia Xavier
Goldman, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré na obrigação
de custear o procedimento de mamoplastia redutora bilateral não estética, com
equipe médica e em hospital credenciado (págs. 332/325 dos autos principais).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora